Tribunal: TJMT
Processo: 1048417-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048417-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO - CPF: 361.667.231-72 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COISA JULGADA RECONHECIDA – PARTE AUTORA PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR –
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A repetição de demanda com idêntico pedido e causa de pedir configura violação à coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do CPC

É cabível a condenação por litigância de má-fé quando demonstrado o propósito de rediscutir matéria decidida de forma definitiva, mediante conduta processual reprovável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1048417-55.2023.8.11.0041

APELANTE:

ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO

APELADO:

BANCO J. SAFRA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da ação de repetição de indébito a
juizada em face do
BANCO J. SAFRA S/A
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, reconhecendo a coisa julgada pela Ação de Repetição de Indébito no. 1048588-12.2023.8.11.0041

Ao final, condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pelo provimento do recurso para
“reformar a Sentença para afastar a aplicação da coisa julgada, determinando o prosseguimento do feito para análise do mérito dos pedidos formulados na presente ação, especialmente quanto à revisão das cláusulas contratuais do contrato n. 9391553, a repetição do indébito e o pedido de indenização por danos morais; bem como o afastamento da condenação por litigância de má-fé, por não se configurar abuso de direito no exercício regular de ação pelo apelante, e, por fim a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para assegurar o acesso ao Judiciário”
(Id 265917280).

Contrarrazões ofertadas no Id 265917281, onde a parte apelada pede o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, roga pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de
dialeticidade
aviada pelo apelado em suas contrarrazões.

Registra-se que a tese deve ser repelida, haja vista que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, como suscitado pelo recorrido, visto que o recorrente
apresentou os fundamentos de fato e de direito que embasou o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada.

Prosseguindo, a parte autora formula pedido de gratuidade de justiça, e para tanto, elenca toda a documentação pertinente juntada durante a tramitação da demanda na origem para fins de comprovação da sua condição de hipossuficiência financeira.

Todavia, no caso concreto, o recorrente
não fez prova convincente da alegada hipossuficiência de forma a impossibilitar o pagamento do preparo recursal.

Ademais, o apelante teve negado o benefício da justiça gratuita em demandas anteriores, por ausência de comprovação de hipossuficiência. Assim, é legítima a revogação determinada na sentença, que, ademais, se alinha ao entendimento de que a concessão do benefício não é automática, tampouco obrigatória diante de simples declaração de pobreza, mormente quando contraditada por condutas processuais reiteradas.

Diante disso, tenho que não restou comprovada a necessidade do recorrente de usufruir das benesses da assistência judiciária, razão pela qual
indefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça
, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
onde

poderá comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Supera essa questão, consta dos autos que
ZOZIMO RODRIGUES FERREIRA FILHO
, ajuizou ação de repetição de indébito em desfavor do
BANCO J. SAFRA S/A
, onde relata que celebrou contrato de

empréstimo no. 9391553 no valor de R$10.683,85 (dez mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), contudo, constatou a abusividade praticada pela

instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando: - a declaração “ex officio” de nulidade de todas as cláusulas abusivas; - a limitação dos juros remuneratórios ao patamar contratado de 1,92% ao mês, já que aplicado em 1,99% ao mês; - o recebimento de indenização por danos morais; - a repetição do indébito; a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A sentença ora combatida fundamentou-se na ocorrência de coisa julgada material, reconhecendo a repetição de pedido anteriormente deduzido em face do mesmo contrato (no. 9391553), já objeto de apreciação judicial em ações anteriores, especialmente a de no. 1008044-73.2021.8.11.0001 e a de no. 1048588-12.2023.8.11.0041.

Conforme reconhecido pelo Magistrado singular, na primeira demanda o apelante sustentou inexistência de relação jurídica derivada do contrato em apreço, tendo sido reconhecida, com trânsito em julgado, a existência válida da avença. Na segunda, postulou a revisão contratual com base nas mesmas alegações de onerosidade excessiva e abusividade dos encargos, pleiteando repetição do indébito e indenização por danos morais – tal qual ocorre na presente demanda.

Pois bem. Nos termos do artigo 502, o CPC denomina coisa julgada material “
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

O § 4o do artigo 337 do mesmo diploma preconiza que “
há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Logo, pressupõe-se a repetição da ação, isto é, a coincidência de partes, causa de pedir e pedido, bem como o trânsito em julgado da decisão que tenha apreciado o mérito da causa.

In casu
, ainda que a parte recorrente pretenda caracterizar o contrato no. 9391553 como distinto dos anteriormente discutidos, os autos demonstram que todas as ações giram em torno da mesma relação jurídica, com pedido de revisão de cláusulas contratuais, limitação de juros e devolução de valores supostamente pagos a maior.

Dessa forma, correta a sentença ao extinguir o feito com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecimento de coisa julgada, em face de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Daniel Henrique Gonçalves da Conceição contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A. A sentença considerou que as questões relativas à revisão das cláusulas contratuais foram decididas em ação de busca e apreensão, transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve ou não análise sobre a abusividade das cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão, de modo a configurar a coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que, na ação de busca e apreensão, houve apreciação das cláusulas contratuais, com decisão expressa sobre encargos, juros e capitalização.

O recurso de apelação interposto naquela ação foi desprovido, e a decisão transitou em julgado em 04.10.2023, consolidando a coisa julgada.
O reconhecimento de coisa julgada baseia-se na identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, nos termos do art. 485, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Havendo decisão transitada em julgado em processo anterior, abordando as mesmas partes, causa de pedir e pedido, é aplicável o instituto da coisa julgada, determinando a extinção do novo processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, V. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 125201/2015; TJMG, RAC no 10024110255163001; TJRS, RAC no 70055161145.”
(N.U 1024766-62.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL – CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DE RISCO POR FORÇA MAIOR – VALIDADE – LIBERDADE CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO ANTECIPADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL
– MATÉRIA ANALISADA EM OUTRO PROCESSO – COISA JULGADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – REDUÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de compra e venda futura de grãos é regido pelo princípio da autonomia da vontade, sendo válida a cláusula que transfere ao vendedor a responsabilidade por força maior, desde que livremente pactuada, nos termos do art. 421 do Código Civil.

A notificação extrajudicial informando a impossibilidade de cumprimento do contrato configura inadimplemento antecipado, nos termos do art. 396 do Código Civil.

Quando do julgamento de recurso anterior, fora decidido a respeito da cláusula penal, não houve interpelação da parte naquele feito, reconhecendo a coisa julgada.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.

Fixada a multa em percentual inadequado, deve sofrer a readequação, a fim de que sejam observados os preceitos legais.”
(N.U 1003634-78.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -
CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR
- TRÂNSITO EM JULGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A coisa julgada é configurada com a tríplice identidade entre os processos (partes, causa de pedir e pedido). As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material.”
(TJ-MT 10136491120208110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ademais,
DETERMINO
que a parte apelante recolha as custas preparo do seu apelo, conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025